Tribunal: TJSP
Processo: 2128048-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Indeferimento do pedido liminar de imediata suspensão da exigibilidade do IPVA dos exercícios de 2020 e 2021 – Inadmissibilidade no caso – Observância da decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento no 2006269-89.2021.8.26.0000, tirado da Ação Civil Pública no 1001399-53.2021.8.26.0053, em 22.01.2021, que determinou a suspensão do pagamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Indeferimento do pedido liminar de imediata suspensão da exigibilidade do IPVA dos exercícios de 2020 e 2021 – Inadmissibilidade no caso – Observância da decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento no 2006269-89.2021.8.26.0000, tirado da Ação Civil Pública no 1001399-53.2021.8.26.0053, em 22.01.2021, que determinou a suspensão do pagamento do IPVA em relação aos contribuintes portadores de deficiência isentos de recolhimento do exercício de 2020 – Eficácia do decisum proferido em sede de ação coletiva que se irradia ao presente feito - Recorrente que se encontra na situação descrita e que faz jus à suspensão da exigibilidade do crédito tributário - R. Decisão reformada.

Recurso provido.